Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601227-83.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0601227-83.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PetCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602600-23.2022.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato
Objeto do processo: Ação Declaratória de Nulidade Querela Nullitatis Insanabilis n.º 0601227-
83.2024.6.16.0000 ajuizada por Elisabeth Frieda Baartsch Frank em face do Acórdão no 62.603 na
Prestação de Contas Eleitorais 0602600-23.2022.6.16.0000, que concorreu ao cargo eletivo de
Deputado Federal pelo partido PMN, na Unidade Eleitoral PARANÁ/BR, de pleito eleitoral do ano de
2022, que desaprovou sua prestação de contas de campanha, no ref. Acórdão proferido. (Requer: A
concessão de tutela provisória de urgência antecipada, na forma inaudita altera pars, com base no
artigo 300 do Código de Processo Civil, ante a evidente urgência e a necessidade de tutela
provisória para evitar dano irreparável à parte autora, uma vez presentes os requisitos da
probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme demonstrado nos fatos e provas
colacionados aos autos, para que seja antecipada a tutela jurisdicional final, garantindo, desde
logo, a efetividade da tutela jurisdicional, sem prejuízo ao direito de defesa da parte ré, que poderá
manifestar-se nos autos; Determine a nulidade do Acórdão nº 62.603, por vício insanável
decorrente da nulidade absoluta da procuração outorgada sob coação, da ausência de intimação
pessoal e da ineficácia da representação legal, o que culminou em flagrante violação aos princípios
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; Declarar a nulidade de todos os atos
processuais subsequentes à outorga da procuração viciada, por terem sido praticados com base
em um vício insanável que contaminou todo o processo; Determinar a realização de novo
julgamento, com a garantia de ampla defesa e contraditório à autora, assegurando-lhe a
possibilidade de constituir novo advogado e de ser pessoalmente intimada de todos os atos
processuais; Consignar em ata a nulidade da procuração e de todos os atos processuais
contaminados por ela; Condenar o Partido da Mobilização Nacional - PMN e Marcelo Sampaio ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, pelos prejuízos causados à autora, em
razão da conduta ilícita e abusiva).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK (EMBARGANTE)
MARCOS VENITIUS DE ALMEIDA MUNIZ (ADVOGADO)
VICTOR AUGUSTO RICI MENDONCA FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (TERCEIRA
INTERESSADA)

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44310492
18/12/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44310492 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814093556100000043257008
Número do documento: 24121814093556100000043257008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 16:14:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.949
AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO CIVEL 0601227-83.2024.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
AGRAVANTE: ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK
ADVOGADO: MARCOS VENITIUS DE ALMEIDA MUNIZ - OAB/PR57140
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO RICI MENDONCA FILHO - OAB/PR95627
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRA INTERESSADA: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL

DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE QUERELA
NULLITATIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de nulidade envolvendo prestação de contas de campanha eleitoral, com citação realizada por
aplicativo de mensagens durante o período eleitoral.
2. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, mantendo
o cumprimento de sentença, sob alegação de vícios de contradição, omissão e obscuridade na decisão.
3. Alegações de nulidade da citação por ausência de adesão expressa, coação moral na outorga de
procuração, e desconsideração de provas e precedentes que afastariam a validade dos atos processuais.
4. Procuradoria Regional Eleitoral e Advocacia Geral da União manifestaram-se pela rejeição dos embargos,
argumentando inexistência de vícios no julgado.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno tendo em vista a existência de pretensão
modificativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44310492 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814093556100000043257008
Número do documento: 24121814093556100000043257008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 16:14:17
5. Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a citação por WhatsApp e as
provas de coação moral;
(ii) saber se houve análise de adesão expressa ao
uso do aplicativo, alegações de coação e
aplicação de precedentes jurisprudenciais;
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausência de irregularidade na citação, visto que a decisão fundamentou-se na Res. TSE nº 23.607/2019,
que valida citação por aplicativos de mensagens dentro do período eleitoral, com adesão expressa no
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC).
7. As alegações de ausência de adesão expressa e coação são afastadas por insuficiência das provas
apresentadas e inaplicabilidade dos precedentes invocados ao caso concreto.
8. Inexistência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois a decisão esclareceu que, para fins de citação,
a confirmação de entrega da mensagem é suficiente, nos termos do art. 98, § 2º, II, da Res. TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e desprovido, prejudicado o pedido de efeito
suspensivo.
12. Tese de julgamento: "A observância do procedimento de citação da Res. TSE nº 23.607/2019 durante o
período eleitoral afasta as alegações de inexistência de ato judicial válido e as alegações de coação na
assinatura da procuração não restaram comprovadas em sede sumária."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275, § 1º.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 98, §§ 8º a 10.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, como agravo
regimental, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44310492 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814093556100000043257008
Número do documento: 24121814093556100000043257008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 16:14:17
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte prestadora (Id. 44192989) contra a
decisão monocrática de Id. 44176218, a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, mantendo o curso do cumprimento de sentença nº 0602600-23.2022.6.16.0000.
A parte embargante aduz que, em síntese, há vício de contradição na decisão liminar sob o
fundamento de que a jurisprudência é pacífica e farta em reconhecer a nulidade de citações
realizadas por aplicativos de mensagem instantânea fora do período eleitoral e sem adesão
expressa.
Da mesma forma, suscita omissão relativa à adesão expressa da embargante ao uso do
WhatsApp para comunicações processuais, conforme exigido pelas normativas eleitorais e
reforçado pelos acórdãos paradigmas, o que compromete a validade da citação.
Afirma que a ausência de representação criminal contra o suposto agressor ou de denúncia
perante a OAB/PR não desqualifica a alegação de coação, mas sim evidencia a fragilidade
emocional e a pressão psicológica a que a autora pode ter sido submetida, fatores que não
podem ser desconsiderados na análise da validade dos atos processuais.
Assevera, ainda, obscuridade da decisão que indeferiu a liminar consistente no fato de que não
esclarece como a citação por WhatsApp, sem confirmação de recebimento e adesão expressa,
afetou o direito ao contraditório e à ampla defesa da embargante.
A embargante consigna outra omissão argumentando que o acórdão paradigma 2 destaca a
possibilidade de juntada de procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º do CPC,
para afastar o julgamento das contas como não prestadas. A decisão embargada não considerou
essa possibilidade, mesmo diante da alegação de coação e vício na procuração, o que constitui
omissão relevante.
Além disso, defende que na decisão que indeferiu a liminar de suspensão de execução não foi
considerada a existência de nulidade na procuração, mesmo diante da alegação de coação e
vício na procuração, o que poderia ter sido um fato relevante para a decisão. Nesse sentido,
afirma que a omissão na análise da alegação de coação, com a devida análise dos depoimentos
testemunhais pode ser considerada erro relevante na decisão que indeferiu a liminar de
suspensão da execução.
Por fim, menciona outra contradição ao afirmar que a decisão não considerou as provas
apresentadas que demonstram a coação moral sofrida pela autora, o que compromete a validade
da procuração outorgada.
Requer o pedido de efeito suspensivo aos embargos declaratórios, a fim de que sejam sanadas
omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a consequente modificação do acórdão
embargado, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação por WhatsApp e a necessidade
de novo julgamento das contas com ampla defesa e contraditório.
Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional Eleitoral apresenta
impugnação aos embargos (ID. 44225128), afirmando, em resumo, que não houve omissão,

Num. 44310492 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814093556100000043257008
Número do documento: 24121814093556100000043257008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 16:14:17
contradição ou obscuridade na decisão embargada, e o que pretende a embargante é rediscutir a
matéria em sede de embargos de declaração. Ao final, manifestou-se pela rejeição dos presentes
embargos.
Como a Advocacia Geral da União era parte no cumprimento de sentença objeto desta ação de
nulidade, foi intimada a se manifestar sobre os embargos e o próprio mérito da ação (id.
44226919).
Na petição de id. 44260478, a Advocacia Geral da União manifesta-se argumentando que: uma
vez que a autora pretende a declaração de nulidade da prestação de contas n. 0602600-
23.2022.6.16.0000, referente à campanha eleitoral ao cargo de deputado estadual, desde o
momento inicial de sua tramitação, requer seja trazido aos autos o Ministério Público Eleitoral
para que apresente a sua impugnação ao pleito da parte autora, como litisconsorte passivo
necessário; ii) necessária a correção da causa para passar a constar a quantia de R$ 26.885,51,
valor referente ao cumprimento de sentença originário; iii) a citação foi encaminhada por
WhatsApp à prestadora em 23/11/2022 (id. 43441646), antes do final do processo eleitoral,
reputando-se válido o ato; iv) ato de citação de WhatsApp foi um reforço da justiça eleitoral no
intuito de comunicar a prestadora acerca da prestação de contas já que a mesma já tinha
constituído, em 12/09/2022, a Advogada MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK por meio da
apresentação de prestação de contas; v) quanto à alegação de deficiência na representação
processual, aduz que não se trata de fundamento para revisar o trânsito em julgado da prestação
de contas e consequentemente anular a sentença proferida; vi) quanto à coação suscitada pela
autora, afirma que o boletim de ocorrência não tem qualquer relação com o fato da suposta
coação na assinatura da procuração. Isto é, no referido boletim não há qualquer menção à
assinatura forçada de procuração ou quiçá outro documento, muito menos menção à Advogada
MONIQUE.Requer, ao final, i) de maneira preliminar, a correção do valor da causa para passar a
constar o valor da prestação de contas eleitoral; ii) de maneira preliminar, a intimação do
Ministério Público Eleitoral para atuar no polo passivo; iii) no mérito, o afastamento da pretensão
autoral; iv) o uso das teses levantadas nesta contestação como contrarrazões aos embargos de
declaração apresentado pela parte autora.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração como agravo
Os embargos de declaração opostos por ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK são
tempestivos, já que a decisão liminar foi encaminhada em 06/11/2024 (id. 44186001) e os
embargos de declaração (id. 44192988) foram opostos em 08/11/2024, dentro do tríduo legal.
Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Num. 44310492 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814093556100000043257008
Número do documento: 24121814093556100000043257008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 16:14:17
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Todavia, como os embargos de declaração foram opostos contra decisão singular e com
pretensão infringente, recebo-os como agravo interno, nos termos da jurisprudência (TSE -
Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060043622/AC,
Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Acórdão de 12/12/2024, Publicado no(a) Publicado em Sessão
997, data 12/12/2024).
II.ii. Mérito
Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte recorrente não apresenta
nenhuma contradição a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que foi
decidido.
Pontuou a parte embargante que a decisão liminar de id. 44176218 foi contraditória já que a
jurisprudência é pacífica e farta em reconhecer a nulidade de citações realizadas por aplicativos
de mensagem instantânea fora do período eleitoral e sem adesão expressa.
Inicialmente, é de se destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é aquela interna, ou seja, entre as teses trazidas na fundamentação da decisão em
cotejo com o dispositivo, não sendo admissível a alegação de vício de contradição externa, em
relação à decisão confrontada com a jurisprudência.
Ainda que assim não fosse, apenas a título de argumentação, restou claro na decisão que a
citação da embargante ocorreu DENTRO do período eleitoral, que não se encerra na data da
eleição, mas somente em 19 de dezembro, como se infere do trecho da decisão embargada:
Isso porque, na forma do art. 98, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, até o dia 19

Num. 44310492 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814093556100000043257008
Número do documento: 24121814093556100000043257008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 16:14:17
de dezembro de 2022, as intimações e citações seriam realizadas através de
advogado, com publicação em mural eletrônico e não via DJe e, em casos de
ausência de advogado constituído, através dos seguintes meios, de forma
sucessiva: (i) mensagem instantânea; (ii) e-mail; (iii) correspondência; (iv) pelos
demais meios previstos no CPC.
Vejamos:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )
§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o)
nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o)
presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos,
devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação, por
mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil ;
(...)
§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de
localização informados no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).
No processo de prestação de contas, a citação foi encaminhada por WhatsApp à
prestadora em 23/11/2022 (id. 43441646), antes do final do processo eleitoral,
reputando-se válido o ato.
Nesse contexto, o precedente citado é totalmente descabido, já que no caso concreto não se está
diante de citações realizadas por aplicativos de mensagem instantânea fora do período eleitoral e
sem adesão expressa, mas DENTRO do período eleitoral e com adesão expressa quando a
candidata assina o Requerimento de Registro de Candidatura, já que a Res. TSE nº
23.609/2019 prevê o seguinte:
Art. 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações:
(...)
II - dados para contato: telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens

Num. 44310492 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814093556100000043257008
Número do documento: 24121814093556100000043257008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 16:14:17
instantâneas, endereço eletrônico e endereço completo para recebimento de
citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, telefone fixo,
endereço do comitê central de campanha e endereço fiscal para atribuição de
CNPJ;
(...)
VII - declaração de ciência da candidata ou do candidato de que lhe incumbe
acessar o mural eletrônico e os meios informados no inciso II para verificar o
recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça
Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por manter atualizadas as informações
relativas àqueles meios;
Dessa forma, quando a candidata assina o Requerimento de Registro de Candidatura- RRC há
uma declaração expressa de ciência sobre a necessidade de manter atualizado os dados de
contato do WhatsApp, bem como a necessidade de acompanhar o mural eletrônico da Justiça
Eleitoral para atendimento dos prazos.
Quanto à segunda contradição ao afirmar que a decisão não considerou as provas apresentadas
que demonstram a coação moral sofrida pela autora, de igual sorte não socorre razão à
embargante.
Com efeito, não há qualquer vício nessa alegação, mas mero inconformismo da parte com a
análise da prova em sede de cognição sumária. Como consignado na decisão, houve apreciação
das provas, mas elas foram consideradas insuficientes, no momento da liminar, para comprovar a
plausibilidade do direito alegado.
Da mesma forma, não se verificam omissões da decisão embargada.
Quanto ao primeiro ponto, relativo à adesão expressa da embargante ao uso do WhatsApp para
comunicações processuais, conforme exigido pelas normativas eleitorais e reforçado pelos
acórdãos paradigmas, a tese se confunde com a eventual contradição já analisada.
Mas para não paire qualquer dúvida, a decisão foi cristalina ao assentar que no período eleitoral -
ao qual estava submetida à embargante - aplicava-se a Res. TSE nº 23.607/2019, que determina
a citação dos candidatos nas prestações de contas por mural eletrônico até 19 de dezembro de
2019.
Na segunda omissão apontada, a embargante afirma que a ausência de representação criminal
contra o suposto agressor ou de denúncia perante a OAB/PR não desqualifica a alegação de
coação, mas sim evidencia a fragilidade emocional e a pressão psicológica a que a autora pode
ter sido submetida.
Mais uma vez, reitera-se que não havia prova segura trazida na inicial que demonstrasse a
plausibilidade do direito alegado referente à alegada coação, eis que:
Outrossim, em relação ao argumento de que teria havido coação por parte do
Presidente do Partido para que se outorgasse procuração à Dra. MONIQUE

Num. 44310492 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814093556100000043257008
Número do documento: 24121814093556100000043257008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 16:14:17
PIOVEZAN STELMACHTCHK, as provas colacionadas não se mostram suficientes,
nesse momento processual, para afastar o contraditório e antecipar o pleito
requerido.
Primeiro, porque o boletim de ocorrência apresentado (id. 44175488), que
comprovaria que a assinatura da procuração outorgando poderes a MONIQUE
PIOVEZAN STELMACHTCHK ocorreu sob coação de Marcelo Sampaio,
Presidente do Partido da Mobilização Nacional - PMN, está datado de 12/08/2022,
ao passo que a assinatura da procuração sob a qual se alega a coação ocorreu em
16/08/2022 (id. 43219398 dos autos de prestação de contas), ou seja, em data
posterior ao fato narrado no boletim de ocorrência.
Quanto à terceira omissão, é aduzido que o acórdão paradigma 2 destaca a possibilidade de
juntada de procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º do CPC, para afastar o
julgamento das contas como não prestadas. A decisão embargada não considerou essa
possibilidade, mesmo diante da alegação de coação e vício na procuração, o que constitui
omissão relevante.
No entanto, novamente, o acórdão não se aplica ao caso concreto, já que no presente caso não
se trata de contas não prestadas, sem ausência de advogado constituído, mas contas
desaprovadas, cujo processo foi acompanhado pela Dra. MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK, não havendo qualquer nulidade.
A quarta omissão fundada na ausência de apreciação da alegação de coação, com a devida
análise dos depoimentos testemunhais também não é vislumbrada, porque as declarações
juntadas não se confundem com a prova testemunhal, submetida ao contraditório.
Por fim, a embargante defende a obscuridade da decisão que indeferiu a liminar consistente no
fato de que não esclarece como a citação por WhatsApp, sem confirmação de recebimento e
adesão expressa, afetou o direito ao contraditório e à ampla defesa da embargante.
Analisando o caso concreto, não se infere a obscuridade apontada.
Isso porque a Res. TSE nº 23.607/2019, que regulamenta as prestações de contas, prevê em seu
art. 98 que:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )
§ 1º Na hipótese de impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico,
oportunamente certificada, as intimações serão realizadas sucessivamente, por
mensagem instantânea, por e-mail e por correspondência.
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no § 1º:

Num. 44310492 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814093556100000043257008
Número do documento: 24121814093556100000043257008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 16:14:17
I - pela disponibilização no mural eletrônico;
II - quando realizada pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de entrega
à destinatária ou ao destinatário da mensagem ou e-mail no número de telefone ou
endereço informado pelo partido, pela coligação ou pela candidata ou pelo
candidato, dispensada a confirmação de leitura;
III - quando realizada por correio, pela assinatura do aviso de recebimento de
pessoa que se apresente como apta ao recebimento de correspondência no
endereço informado pelo partido, coligação ou candidata ou candidato.
§ 3º Não será prevista ou adotada intimação simultânea ou de reforço por mais de
um meio, somente se passando ao subsequente em caso de frustrada a realizada
sob a forma anterior.
§ 4º Considera-se frustrada a intimação apenas quando desatendido os critérios
referidos no § 2º, incumbindo aos partidos, às coligações e às candidatas ou aos
candidatos acessar o mural eletrônico e os meios informados em seu registro de
candidatura para o recebimento de citações, intimações, notificações e
comunicações da Justiça Eleitoral.

Depreende-se, portanto, que as citações pelo WhatsApp independem da confirmação de leitura,
sendo suficiente a confirmação de entrega, na forma específica do art. 98, § 2º, II, da Resolução
supra citada, pois é obrigação da parte interessada o acompanhamento dos feitos eleitorais,
sejam eles registro de candidatura ou prestação de contas por meio do mural eletrônico ou por
meio do recebimento de intimações via WhatsApp.
No caso concreto, conforme certificado nos autos 0602600-23.2022.6.16.0000, foi encaminhada a
citação para a prestadora constituir novo advogado (id. 43441644), sendo dispensada a
confirmação de leitura.
Portanto, é o caso de conhecer e negar provimento ao agravo interno, ficando prejudicado o
pedido de efeito suspensivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração como agravo interno, mas, no mérito,
nego-lhe provimento, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Determino que a Secretaria Judiciária altere a classificação deste recurso para agravo interno.

Num. 44310492 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:09:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814093556100000043257008
Número do documento: 24121814093556100000043257008
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 16:14:17
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO CIVEL (1327) Nº 0601227-83.2024.6.16.0000 - Curitiba
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: ELISABETH
FRIEDA BAARTSCH FRANK - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARCOS VENITIUS DE
ALMEIDA MUNIZ - PR57140, VICTOR AUGUSTO RICI MENDONCA FILHO - PR95627 -
TERCEIROS INTERESSADOS: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK, UNIÃO FEDERAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, como agravo regimental, e, no
mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024